Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que não conheceu alegação de excesso de execução e deferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE e pelo valor de R$27.947,51, atualizado até 08/07/2024 (ID 203280184). A requerimento do credor, o juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) de bolsa de estudos recebida pela devedora. Sobreveio impugnação em que a executada alegou a ocorrência de excesso de execução por supostos erros na atualização da dívida, bem como incorreta dedução de parcelas pagas no curso do processo. Insurgiu-se, ainda, contra a penhora e sob o pálio de que a bolsa de estudos seria impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como não se encontram presentes as hipóteses que a jurisprudência a admite, especialmente diante do comprometimento de sua subsistência digna. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a fixação do valor da constrição em percentual dos rendimentos não configura comprometimento da subsistência. Quanto à alegação de excesso de execução, o juízo não conheceu por reputar a matéria preclusa. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Refutou a preclusão da matéria e sob o pálio de que o excesso seria decorrente de erro na última atualização da dívida apresentada pelo credor e sobre a qual ainda não houve deliberação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO e WANDERSON DIOGO MARCHI são credores de ELIAS CARDOSO SANTOS, partes qualificadas em epígrafe. O processo judicial refere-se a uma ação monitória promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda [SICOOB EXECUTIVO] contra Elias Cardoso Santos, visando a cobrança de dívida originária de cartão de crédito. A dívida inicial foi estabelecida em R$ 4.994,46, sendo o direito de cobrança transferido por cessão formal do Bancoob à SICOOB EXECUTIVO. A parte autora anexou documentação comprobatória, incluindo proposta assinada de produtos/serviços e extratos do cartão de crédito. Foi proferida sentença condenando Elias Cardoso Santos ao pagamento do débito no valor de R$ 4.994,46 acrescidos de correção monetária, juros de 1% ao mês desde a citação e honorários advocatícios de 10%. Os embargos e recursos subsequentes foram rejeitados tanto em primeira instância quanto pela 3a Turma Cível do TJDFT. Em 2020 o processo foi suspenso, sendo destinado ao arquivo provisório. No cumprimento de sentença [2020–2025], várias tentativas de localização de bens penhoráveis, utilizando Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram infrutíferas. Entretanto, a parte credora identificou que o devedor é servidor público ativo na Secretaria de Saúde/DF, recebendo salário líquido mensal em torno de R$ 7.400,00. Com base na jurisprudência atual e esgotados todos os meios tradicionais de execução, SICOOB EXECUTIVO requereu autorização judicial para penhora de 10% do salário líquido mensal do devedor, apresentando documentos comprobatórios e dados bancários para viabilizar a execução. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Defiro o pedido. Explico. No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção ao salário, vencimento e proventos de servidores públicos é tradicionalmente tratada como um direito fundamental, alicerçado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Entretanto, em situações excepcionais, discute-se a possibilidade de penhora desses rendimentos para satisfação de dívidas, especialmente aquelas consideradas não alimentares, ou seja, que não decorrem de pensão, alimentos ou obrigações familiares. O artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, estabelece a proteção contra qualquer retenção ou desconto indevido dos salários, ressalvados os casos previstos em lei. Paralelamente, o Código de Processo Civil [CPC], em seu artigo 833, inciso IV, dispõe que “são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios dos servidores públicos, desde que tais valores sejam percebidos mensalmente pelo devedor”. Contudo, o mesmo artigo, em seu § 2o, flexibiliza a regra ao prever que “a impenhorabilidade não se aplica aos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais”. Dessa forma, a lei admite a penhora de salários para quitação de dívidas alimentares e autoriza, também, a constrição da parcela excedente a cinquenta salários mínimos. As dívidas não alimentares, como as decorrentes de contratos, empréstimos, tributos e outras obrigações civis, sempre estiveram na zona de proteção do instituto da impenhorabilidade salarial. Esse contexto visa garantir que o devedor mantenha condições mínimas para sobrevivência e de seus dependentes, evitando o comprometimento excessivo de seu sustento. Todavia, ao longo dos anos, a jurisprudência passou a admitir, de forma mitigada, a penhora de parte do salário para satisfação de tais dívidas, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Essa flexibilização decorre do entendimento de que o absoluto impedimento da penhora poderia estimular inadimplências e dificultar a efetividade da execução judicial. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] promoveu importante movimentação sobre o tema ao afetá-lo como recurso repetitivo e proferir a tese 1230, que baliza e uniformiza o tratamento da matéria em todo o território nacional. A questão submetida a julgamento é: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos”. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1] outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2] a dignidade do devedor e de sua família for garantida. No caso, o processo se arrasta por anos sem que o credor tenha obtido sucesso no recebimento do crédito. A penhora no percentual requerido pelo credor no importe de 10% não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, a saber, em torno de R$ R$ 7.088,36 líquido, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência feita pelo credor [id. 242600631] Assim, a penhora do salário atende aos balizadores traçados pelo STJ. Dessa forma, ante o exposto, DEFIRO o pedido do credor para PENHORAR o montante de 10% dos rendimentos líquidos do executado-devedor [após os descontos legais e compulsórios], até que seja alcançado o limite da dívida que está na data de 12/07/2025 em R$ 18.126,22 [dezoito mil cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos]. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 [cinco] dias. Confiro à decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, encaminhe-se ao Órgão Empregador do devedor, acompanhada dos dados bancários do credor, que deverá ser certificado nos autos a fim de instruir esta ordem. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em contrato de cartão de crédito. Conforme apurado nos autos, o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e aufere renda mensal líquida de R$7.431,72 (ID 242600631). Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator